Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em razão das sucessivas renovações dos contratos, afiguram-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria judicial que adota como parâmetro as parcelas efetivamente pagas de cada contrato, os quais eram extintos e substituídos por novos mútuos.
2. A alegação da parte credora no sentido de que a diferença de juros deve ser calculada sobre todas as parcelas contratadas e em relação a integralidade de todos os contratos, encerra pretensão que desborda do comando judicial.
3. Decisão agravada que homologa os cálculos da Contadoria Judicial confirmada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO